Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-47.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003612-47.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO VIEIRA SALES - CPF: 019.503.281-04 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MURILO VIEIRA SALES - CPF: 019.503.281-04 (APELANTE), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO – ESBULHO CONFIGURADO – ALUGUEL DEVIDO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Transcorrido o prazo concedido ao comodatário para desocupação do imóvel, a posse que antes era lícita passa a ser precária e injusta, porque desamparada de qualquer negócio jurídico e exercida contra a vontade do proprietário, sendo a ação de reintegração de posse o meio adequado para reaver o imóvel havido em comodato.

A fruição é a remuneração sobre a utilização do imóvel, sendo devida desde a data da notificação até a efetiva desocupação.

Quanto às benfeitorias edificadas no imóvel, aplica-se o disposto no art. 1.219, do Código Civil, uma vez que o possuidor de boa-fé tem direito a receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis e exercer o direito de retenção pelo valor destas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Comodato c/c Reintegração de Posse c/c Indenizatória no 1003612-47.2017.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, por Murilo Vieira Sales em face de Dorgival Sales Junior e declarou rescindido o Contrato de Comodato (imóvel registrado na matrícula n°. 46.906 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Várzea Grande) firmado entre as partes.

Ainda, reintegrou definitivamente o autor, Murilo Vieira Sales, na posse do imóvel, bem como, condenou o requerido:

a-)
ao pagamento mensal do aluguel no valor de R$1.525,00 a partir do dia 02.02.2017 até o dia 23.03.2023 que é a data da desocupação, conforme índices de atualização acima especificados.

b-)
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Referente a Reconvenção movida por Dorgival Sales Junior em desfavor de Murilo Sales Junior,
julgou-a parcialmente procedente
, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta reais), cujo valor deverá ser atualizado conforme índices e juros acima apontados.

Por fim, condeno-o ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, estas fixados dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Irresignado, aduz o réu\1o apelante que:

- o Juízo singular presumiu, de forma contrária ao regramento civil, a precariedade no uso e gozo da coisa em data anterior à sua ocorrência, bem como aplicou, também de forma presumida, o prazo indeterminado ao comodato, o que se impugna;

- para que o fosse constituído em mora, primeiro, era preciso, nos precisos termos do artigo 581 do CC, que o autor\comodante, demonstrasse a “necessidade imprevista e urgente”, devidamente “reconhecida pelo juiz”, para que fosse possível suspender o uso e gozo da coisa emprestada;

- somente é correto afirmar a ocorrência da constituição em mora a partir do provimento recursal e não a partir da notificação extrajudicial;

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, para afastar a sua mora desde a notificação realizada em 02/02/2017, para considerar como marco apenas a reintegração da posse (23/03/2023), ou, na eventualidade, delimitar a data do esbulho (04/03/2017) como o marco da constituição em mora.

Contrarrazões no id. 194014323. Sem preliminares

É o relatório.

O autor\2o recorrente, aduz que:

- apenas os armários embutidos (R$16.600,00) e a cerca elétrica (R$3.640,73 + R$3.010,00) seriam benfeitorias, e, mesmo assim, os armários seriam voluptuárias e a cerca elétrica útil consoante prescreve o art. 96, §§1o e 2o do Código Civil;

- e ainda que tais benfeitorias que somam R$23.250,73 (vinte e três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) pudessem ser excluídas da regra do art. 584 do Código Civil, também não seria devida a indenização;

- por ser mero detentor, nenhum direito a indenização de benfeitorias cabe ao comodatário, em virtude do contrato de comodato;

- mesmo que fosse considerado possuidor (ao invés de mero detentor) do imóvel que lhe foi emprestado, não há posse de boa-fé para fins indenizatórios nos termos do art. 1.201 do Código Civil, pois não ignorava que sua “posse” não lhe permite adquirir a coisa emprestada.

Desse modo, requer a reforma da sentença para:

a-)
julgar improcedente a reconvenção, tendo em vista a violação do art. 584 do Código Civil que veda a indenização de despesas realizadas com o uso e gozo da coisa emprestada pelo comodatário, hipótese dos autos, invertendo o ônus da sucumbência da reconvenção; ou

b-)
julgar improcedente a reconvenção, tendo em vista a violação do art. 1.198 do Código Civil, reconhecendo que o réu foi mero detentor do imóvel
sub judice
, o que lhe afasta direito de indenização por benfeitorias, invertendo o ônus da sucumbência da reconvenção; ou

c-)
delimitar as benfeitorias realizadas pelo réu como apenas voluptuárias e úteis no valor total de R$23.250,73 (vinte e três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), ex vi do art. 96, §§1o e 2o do Código Civil.

Contrarrazões no id. 19401432. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Murilo Vieira Sales promoveu, inicialmente, “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” em face de Dorgival Sales Júnior, aduzindo que é legítimo proprietário do imóvel registrado na matrícula n°. 46.906 do 1° Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, o qual foi cedido ao requerido por comodato verbal em março/2015, pelo prazo de um ano.

Salientou que com o fim do prazo estipulado verbalmente para o requerido residir no imóvel, encaminhou notificação extrajudicial em 27.01.2017 a fim de que ele procedesse com a devolução do bem, todavia, apesar de ter recebido a notificação em 02.02.2017 até o momento não se retirou do imóvel.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecedente para expedição de mandado e imissão na posse do imóvel.

O requerido Dorgival Sales Júnior apresentou contestação e reconvenção alegando que o imóvel pertence, de fato, ao genitor do autor, Sr. Valeriano Francisco Sales, que teria autorizado o requerido a residir no imóvel.

Disse que o contrato de comodato teve início em março de 2015 e que a vigência nunca foi pelo prazo de um ano, pois lhe foi garantido a posse de 05 (cinco) anos, justificando, assim, o requerido ter realizado reforma no imóvel que resultou no importe de R$43.588,91, situação esta que não justifica o pedido de condenação do requerido ao pagamento de aluguel.

Narrou que, como represaria, o autor desligou o padrão de energia elétrica após o indeferimento do pedido de tutela, forçando o requerido a realizar gastos para aquisição de novo padrão de energia, além de ter sofrido ameaça da mãe do autor, motivos que embasaram o pedido de improcedência.

Na reconvenção, explicou ser legítima a posse do requerido, pois foi firmado contrato verbal de comodato sobre o imóvel com área de 288,00m2, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, no. 519, Bairro Planalto Ipiranga, município de Várzea Grande/MT, sob a matrícula de no. 46.906, registrado no Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com vigência de 05 anos.

Esclareceu que em razão da propositura da presente ação que busca antecipar a posse do autor no imóvel, pretende o ressarcimento pela quantia de R$43.588,91 despendida pelo requerido ao reformar o bem, pugnando, ao final, pela procedência da reconvenção.

Pois bem.

Do recurso do 1o Apelante Dorgival Sales Junior

Como visto, o recorrente não se insurgiu quanto ao arbitramento dos aluguéis pela rescisão do contrato de comodato (R$1.525,00), mas tão somente quanto à sua constituição em mora no dia 02/02/2017. Contudo, o regulamento de tal indenização é explícito pelo art. 582 do Código Civil como devido os aluguéis desde a notificação que constituiu em mora até a efetiva entrega da posse, no caso da rescisão de contrato de comodato, confira-se:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

A constituição em mora,
ex vi
do art. 397, parágrafo único do Código Civil, se dá pela data da notificação extrajudicial quando não existente termo certo.

E a data da constituição em mora foi o dia 02/02/2017 que foi o dia da notificação extrajudicial (id 7252713), e, não o decurso do prazo para a devolução da posse nela consignado, consoante prescreve os arts. 397, § único c/c 582 do Código Civil, devendo os aluguéis arbitrados conforme o preceituado na sentença.

Do recurso do 2o Apelante Dorgival Sales Junior Murilo Vieira Sales

É sabido que as benfeitorias representam uma manifestação da ação humana sobre um determinado bem, com o intuito de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo, diferenciando-se, assim, de meras “despesas” relacionadas ao uso e gozo da coisa emprestada.

Conforme o conteúdo do auto de constatação, lavrado pelo oficial de justiça no id. 28156063, há o detalhamento e avaliação das reformas realizadas pelo réu no imóvel.

Nesse documento, o serventuário catalogou as seguintes benfeitorias necessárias desembolsadas pelo Recorrido, voltadas à conservação do bem:

1-) troca do padrão de energia;

2-) reforma e pintura do muro;

3-) troca e pintura de telhados;

4-) troca de caixa d’água;

5-) pintura decorrentes da infiltração dessa caixa d’água;

6-) instalação de cerca elétrica.

Esses itens representam intervenções essenciais para assegurar condições de moradia no local.

Assim, torna-se evidente que não se trata de simples despesas de uso do imóvel, quando são claramente benfeitorias necessárias indenizáveis.

A existência de um contrato de comodato verbal entre as partes é incontroversa, conforme amplamente alegado na inicial e na contestação e, tendo em vista que o objeto do contrato de comodato verbal era ceder a posse do imóvel para a moradia do réu, não há espaço para a aplicação do instituto da detenção, ou seja, mero conservador.

Além disso, é incontroverso que as reformas foram realizadas antes da notificação enviada pelo autor para rescindir o contrato de comodato, e, por conseguinte, incontroversa a posse de boa-fé até aquele momento.

Dessa feita, o réu tem o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, conforme a avaliação do oficial de justiça e estatuído na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024